Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS.
1. Não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada quando o cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.
2. A confusão patrimonial é consectária da existência de identidade entre as atividades exercidas pelas empresas, inclusive com a atuação coordenada entre as pessoas jurídicas a ensejar a ocorrência de grupo econômico de fato.
3. O empreendimento infrutífero de diligências com o intuito de satisfação do crédito exequendo afasta a alegação de que medidas menos gravosas deveriam ser adotadas antes da desconsideração da personalidade jurídica.
4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento.
5. A execução é realizada no interesse do credor, de modo que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para impedi-la. Precedente deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.